Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-73.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ADESÃO A COTA DE CONSÓRCIO JÁ CONTEMPLADA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS EXPROPRIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESCABIMENTO. O INGRESSO VOLUNTÁRIO NOS AUTOS SUPRE A NULIDADE DE CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 239, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ADESÃO A COTA DE CONSÓRCIO JÁ CONTEMPLADA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS EXPROPRIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESCABIMENTO. O INGRESSO VOLUNTÁRIO NOS AUTOS SUPRE A NULIDADE DE CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 239, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRÉVIA TENTATIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO DAS PARTES, EMBORA DESEJADA, NÃO É CONDIÇÃO PARA INGRESSO EM JUÍZO, FRENTE AO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

O CREDOR PODERÁ VENDER O BEM A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DE LEILÃO OU AVALIAÇÃO PRÉVIA, SALVO DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO PREVISTA NO CONTRATO, NOS TERMOS DO O ARTIGO 2o DO DECRETO 911/1969, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.043/2014, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. BEM VENDIDO POR VALOR SUPERIOR AO DA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, EXCETO AQUELAS INCORRIDAS APÓS APREENSÃO DO BEM E DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.